Tribunal: STF
Processo: RMS 21524
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
- REGISTRO GENEALOGICO DE ANIMAIS. BOVINOS. RACA
CHAROLESA. 2. ASSOCIAÇÃO RURAL DE BAGE: SUA FUNDAÇÃO EM 1902. 3. HERD
BOOK COLLARES, ORGANIZADA EM BAGE, EM 1904, COMO ORIGEM DO
REGISTRO GENEALOGICO BOVINO. EVOLUÇÃO DESSA ENTIDADE PRIVADA:
RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM 1915; ABSORVIDA PELA
ASSOCIAÇÃO DO REGISTRO GENEALOGICO RIOGRANDENSE EM 1921 E, MAIS
TARDE, TRANSFORMADA EM ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES, HERD BOOK
COLLARES; EM 1935, FIRMOU COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA TERMO
DE ACORDO PELO QUAL CONTINUAVA A MANTER OS REGISTROS
GENEALOGICOS QUE ENCETARA EM 1906;   PORTARIA N. 1662, DE 18.11.1953.
4. A CONVENÇÃO DE ROMA DE 14.10.1936, RELATIVA A UNIFICAÇÃO DO
REGISTRO GENEALOGICO BOVINO, DE QUE O BRASIL FOI SIGNATARIO, E SUA
PROMULGAÇÃO PELO DECRETO N. 3457, DE 15.12.1938. NELA FICOU ASSENTADO
QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO PODERA HAVER, EM CADA ESTADO, MAIS DO QUE
UM REGISTRO GENEALOGICO PARA UMA MESMA RACA. 5. LEI N. 4716, DE
26.6.1965, QUE DISPOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E
EXECUÇÃO DOS REGISTROS GENEALOGICOS DE ANIMAIS DOMESTICOS NO
PAIS. O PRINCÍPIO QUE REGE A MATÉRIA EM REFERENCIA E O  DA "UNIDADE
DE REGISTRO GENEALOGICO PARA A MESMA RACA", DESDE A CONVENÇÃO
DE ROMA DE 1936. DECRETO N. 58.984/1966, QUE REGULAMENTOU A LEI N.
4716, DE 1965. 6. AUTORIZAÇÃO EXCLUSIVA A UMA ENTIDADE PRIVADA PARA O
REGISTRO GENEALOGICO E AS HIPÓTESES EM QUE ESSA AUTORIZAÇÃO PODE
SER CANCELADA (LEI N. 4716, ARTS. 2., PAR. 4., E 4.).
7.  DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 8. EM MARCO DE 1983, COM A APROVAÇÃO DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE
CHAROLES, MEDIANTE DELEGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES HERD
BOOK COLLARES, PASSOU A REALIZAR, COM EXCLUSIVIDADE, EM TODO
TERRITÓRIO NACIONAL, O REGISTRO GENEALOGICO DOS BOVINOS DA RACA
CHAROLES - PUROS POR CRUZAMENTO, PERMANECENDO, NÃO DELEGADO PELA
PRIMEIRA ENTIDADE, O REGISTRO DE BOVINOS DA RACA CHAROLESA, PUROS POR
ORIGEM. APLICOU-SE, NA ESPÉCIE, O DISPOSTO NA LEI N. 4716/1965, ART.
2., PAR. 4.. 8. NÃO PODIA A PORTARIA N. 476, DE 23.12.1986, DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, LIMITAR, PELO PRAZO DE CINCO ANOS, A
AUTORIZAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO REGISTRO GENEALOGICO DOS
BOVINOS,INCLUSIVE DA RACA CHAROLESA, QUE POSSUIA, HAVIA LONGO TEMPO,
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES HERD BOOK COLLARES. A
AUTORIZAÇÃO EXCLUSIVA A UMA ENTIDADE PARA O REGISTRO GENEALOGICO
SOMENTE PODE CESSAR EM CASO DE OCORRENCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE
CANCELAMENTO DA  AUTORIZAÇÃO (LEI N. 4716, ARTS. 2., PAR. 4., E
4.), O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. PRINCÍPIO DA UNIDADE DE REGISTRO
GENEALOGICO E A POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO, PELA ENTIDADE
AUTORIZADA, DE COMPETÊNCIA A OUTRA ENTIDADE, COM A HOMOLOGAÇÃO DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. NÃO CABE, ENTRETANTO, AO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, AUTORIZAR OUTRA ENTIDADE PRIVADA LOCAL A REALIZAR,
EM DETERMINADO ESTADO, O REGISTRO GENEALOGICO QUE VENHA SENDO
PROCESSADO, EM ÂMBITO NACIONAL, POR ENTIDADE ANTERIORMENTE
AUTORIZADA. ESTA PODERA DELEGAR, COM HOMOLOGAÇÃO DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, ATRIBUIÇÕES DO REGISTRO A ENTIDADES
PRIVADAS CONGENERES. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER
O MANDADO DE SEGURANÇA E CASSAR O ATO MINISTERIAL, QUE
AUTORIZOU, DIRETAMENTE, ENTIDADE PRIVADA A PROCEDER O REGISTRO
GENEALOGICO DA RACA CHAROLESA, APENAS NO TERRITÓRIO DE UM ESTADO, EM
CONTRARIEDADE AO ART. 2., PAR. 4., DA LEI N. 4716/1965. RESSALVA-SE,
ENTRETANTO, POSSA DAR-SE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA, POR PARTE DA
ENTIDADE NACIONAL AUTORIZADA, SE ASSIM ENTENDER, A LITISCONSORTE
PASSIVA, COM A APROVAÇÃO MINISTERIAL.